Tribunal: TJSP
Processo: 1003286-72.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÕES – Ação anulatória – Desenquadramento de sociedade uniprofissional – Impossibilidade – Posicionamento do E.STJ de que o fato da sociedade ser de responsabilidade limitada não afasta a benesse da alíquota fixa de ISS para sociedade uniprofissional – Elementos suficientes nos autos que apontam a ilegalidade do desenquadramento – Sentença reformada – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA

Ementa:
APELAÇÕES – Ação anulatória – Desenquadramento de sociedade uniprofissional – Impossibilidade – Posicionamento do E.STJ de que o fato da sociedade ser de responsabilidade limitada não afasta a benesse da alíquota fixa de ISS para sociedade uniprofissional – Elementos suficientes nos autos que apontam a ilegalidade do desenquadramento – Sentença reformada – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO.